Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711462-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA APELADO: DEMERSON SALOMAO BARROS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por DEMERSON SALOMÃO BARROS JÚNIOR em face de FRANSKBEL JACQUE DE SOUSA LIMA objetivando a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante, réu declarado revel, apresenta em seu recurso impugnações quanto à matéria fática trazida pelo autor, evidenciando inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2022 15:02:19. RôMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador